Tribunal: TJDFT
Processo: 0754800-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0754800-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JULIO CESAR DE JESUS CALASANS IMPETRANTE: RICARDO RODOLFO RIOS BEZERRA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA DESPACHO Nos termos do artigo 89, inciso VI, do RITJDFT, remetam-se os autos ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia, para que a autoridade coatora forneça as informações solicitadas na cota ministerial, conforme ID 55254229. Em seguida, dê-se vista ao Ministério Público. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 30 de janeiro de 2024 14:48:50. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator